Tribunal: TJPA
Processo: 0802266-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802266-96.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DALVA BRAGA SERRAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF, EM ESPECIAL DECISÃO RECONHECIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
855.178 (TEMA 793), REAFIRMANDO A SOLIDARIEDADE HAVIDA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE NÃO APRECIAÇÃO DO PRECEDENTE QUE PODERIA AFASTAR SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº
0802266-96.2019.8.14.0000

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
31
de
março
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do acórdão de ID.
2433881
, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº
0802266-96.2019.8.14.0000
,

para determinando aos agravados forneçam em favor da autora/agravante, o medicamento OFEV 150mg - 60 capsulas mensais, no

prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais), limitados a 12 dias, em caso de descumprimento da medida.

Em síntese, o Estado embargante sustenta que tratando-se de medicamento de alto custo, as teses de
repercussão geral

(Temas 793 e 006), deslocam a competência de

processamento e julgamento para a Justiça Federal. Assim, afirma que o acórdão embargado teria sido omisso no ponto em que não apreciou os paradigmas, restando claro que o ente estatal não deve estar obrigado ao fornecimento do tratamento em questão.

Nestes termos, requereu o recebimento dos presentes aclaratórios e a anulação da decisão embargada.

Em sede de contrarrazões (ID. 2662258) a embargada refutou o alegado, sustentando que o embargante, em verdade, sustenta tese nova ao processo, sem apontar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, apenas buscando modificar o julgado através de recurso inidôneo. Assim, requereu o não acolhimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a
questão posta nos presentes aclaratórios tem por finalidade o reconhecime
nto da ilegitimidade passiva do Estado do Pará para compor a lide, com base no
Tema 793, cuja repercussão geral é reconhecida.

Todavia, não há fundamento nos embargos opostos, uma vez que ao contrário do aduzido pelo ente estatal a recente decisão d
o STF, em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), não modificou a competência comum dos entes da federação, mas
reafirmou a solidariedade havida entre eles,
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de fragmentos do
Tema 793-STF, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda,
não diviso, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, especialmente por ser a presente via inadequada para rediscussão de matérias já dirimidas.

Portanto, rechaço as razões levantadas nos presentes aclaratórios, uma vez que como já afirmado os mesmos são utilizados unicamente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material; não sendo via adequada para rediscutir matéria já apreciada, como no caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE OS ACOLHER
, para manter a decisão embargada em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
31
de
março
de 2020.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 31/03/2020